Tribunal: TJSP
Processo: 1504891-20.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, Taxa de Limpeza Pública (<1999). Tx Coleta Lixo e Taxa de Incêndio – Exercício de 2017 – Ausência de fundamentação legal e informação sobre os termos iniciais das dívidas – Erros formais que não comprometem a certeza e liquidez do crédito tributário e são passíveis de correção pela emenda ou substituição da certidão de dívida ativa – Taxa de Incêndio que não pode ser

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, Taxa de Limpeza Pública (<1999). Tx Coleta Lixo e Taxa de Incêndio – Exercício de 2017 – Ausência de fundamentação legal e informação sobre os termos iniciais das dívidas – Erros formais que não comprometem a certeza e liquidez do crédito tributário e são passíveis de correção pela emenda ou substituição da certidão de dívida ativa – Taxa de Incêndio que não pode ser cobrada, nos termos da modulação realizada nos autos do RE no 643.247/SP (ação ajuizada em 12/03/2018) – Omissão na fundamentação legal da Taxa de Coleta de Lixo que não gera prejuízos à defesa da executada, visto que o tributo é previsto no código tributário municipal - Exação que deve prosseguir com relação ao IPTU e à Taxa de Limpeza Pública– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000715662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1504891-20.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são
apelados MARCELO APARECIDO RODRIGUES, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CEF e MONISE AZANHA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos
do art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria, deram
parcial provimento ao recurso. Vencido o relator sorteado, que declara, e o 2o juiz.
Acórdão com a 4a juíza, des. Mônica Serrano." , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÔNICA SERRANO,
vencedor, GERALDO XAVIER, vencido, OCTAVIO MACHADO DE BARROS
(Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 3 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1504891-20.2018.8.26.0564
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADOS: MARCELO APARECIDO RODRIGUES, CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL CEF E MONISE AZANHA RODRIGUES
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 17829
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, Taxa de Limpeza Pública
(<1999). Tx Coleta Lixo e Taxa de Incêndio – Exercício de
2017 – Ausência de fundamentação legal e informação sobre
os termos iniciais das dívidas – Erros formais que não
comprometem a certeza e liquidez do crédito tributário e são
passíveis de correção pela emenda ou substituição da certidão
de dívida ativa – Taxa de Incêndio que não pode ser cobrada,
nos termos da modulação realizada nos autos do RE no
643.247/SP (ação ajuizada em 12/03/2018) – Omissão na
fundamentação legal da Taxa de Coleta de Lixo que não gera
prejuízos à defesa da executada, visto que o tributo é previsto
no código tributário municipal - Exação que deve prosseguir
com relação ao IPTU e à Taxa de Limpeza Pública–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal1, extinguiu-a com fundamento na ausência de fundamentação legal e
discriminação dos vencimentos dos tributos cobrados, vedada a substituição ou emenda
das certidões de dívida ativa, haja vista que os vícios remontariam à própria inscrição.
Não foi arbitrada sucumbência.
Em síntese, sustenta a apelante que a sentença é nula, pois
teria sido violado o contraditório e a ampla defesa pela decisão surpresa de lavra do
juízo monocrático. Ainda, afirma que deveria ter sido oportunizada a emenda ou
substituição das CDAs, bem como a busca pela efetiva prestação jurisdicional mediante
decisão de mérito.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve contrarrazões.
1 Valor da causa: R$ R$ 3.397,09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A insurgência deve ser parcialmente acolhida.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 12/03/2018 para
cobrança de IPTU, Taxa de Incêndio e Taxa de Limpeza Pública do exercício de 2017.
De proêmio, impende consignar que a cobrança relativa à
Taxa de Incêndio somente é permitida, nos termos da recente modulação dos efeitos do
RE no 643.247/SP pelo STF, nas execuções ajuizadas antes de 01/08/2017, o que não se
vislumbra no caso, eis que a exordial fora distribuída em 12/03/2018, como se
vislumbra às fls. 02.
No tocante à taxa de coleta de lixo, é possível verificar que
nos casos análogos examinados por esta relatoria, a redação da taxa em questão
constante das certidões de dívida gerou confusão pela aposição da Taxa de Limpeza
Pública (ilegal) no mesmo campo da Taxa de Coleta de Lixo. Contudo, em análise mais
apurada da legislação municipal, foi constatada a realidade da cobrança: a Taxa de
Limpeza Pública foi revogada e substituída parcialmente pela Taxa de Coleta de Lixo
para os exercícios posteriores a 1999, os quais cuidam de débitos plenamente legítimos
quando concernentes a taxa de coleta de lixo.

Assim, do breve exame da legislação municipal constante
das CDAs (Lei Municipal no 1.802/69 Código Tributário de São Bernardo do Campo),
é possível verificar o fundamento legal relativo às demais cobranças. Nesse sentido, a
Taxa de Limpeza Pública que englobava os serviços de conservação de vias e
logradouros e de coleta e tratamento de lixo foi revogada. Após, a taxa de lixo foi
substituída pela atual Taxa de Coleta de Lixo, a qual tem como fato gerador tão somente
os serviços de coleta, transporte, transbordo e disposição final de resíduos sólidos,
sendo plenamente constitucional, portanto. No caso concreto se verifica a cobrança da
taxa de coleta de lixo tão somente, cuja cobrança deve permanecer.
No que tange à fundamentação legal dos tributos, é sabido
que a constituição do crédito tributário da Fazenda Pública se dá no momento em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigível o título decorrente da relação jurídico-tributária, podendo então ser executado
por sua inscrição, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional. Contudo, para
que seja considerado válido o título executivo, devem ser observados os requisitos
formais contidos no art. 2o, par. 5o, da Lei de Execuções Fiscais, bem como no art. 202
do CTN, sob pena de nulidade das certidões de dívida ativa e extinção da exação.
Da análise da(s) CDA(s) encartada(s), constata-se a
ausência de fundamentação legal dos tributos cobrados e das suas respectivas datas de
vencimento, de modo que não foram observados os elementos intrínsecos à formação do
título executivo. Entretanto, as CDA(s) especifica(m) o valor originário do débito, o
respectivo exercício e a natureza do(s) tributo(s). Há referência aos encargos sobre a
dívida e às leis que os embasam. É o bastante para que o contribuinte se inteire a
respeito, não se podendo falar em cerceamento de defesa. Com efeito, não há nulidade
sem efetivo prejuízo à defesa do executado, cabendo ao mesmo o ônus de comprová-lo.
Desse modo, mero equívoco quanto à fundamentação legal
e ao termo inicial não é suficiente para afastar a exigibilidade e a liquidez do título
executivo, vez que nítida a identificação do(s) tributo(s) cobrado(s), do sujeito passivo e
do valor total do débito, com a devida discriminação dos encargos aplicáveis. Ainda que
assim não fosse, não obstante o erro, tem a Municipalidade o direito de emendar ou
substituir a certidão de dívida ativa até a prolação de sentença, conforme art. 2o, par. 8o,
da Lei no 6.830/80. Nesse ponto, cumpre registrar que a nulidade da TCVL não
contamina o resto do crédito tributário, bastando a exclusão desta quando da
substituição dos títulos executivos.
Ressalte-se, portanto, a necessidade de oportunizar à
exequente a emenda ou substituição das certidões de dívida ativa antes de se extinguir o
feito, inclusive por orientação expressa da Súmula no 392 do STJ: A Fazenda pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução. Nesse sentido, jurisprudência desta 14a
Câmara de Direito Público acerca do mesmo caso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO Execução Fiscal IPTU e Taxas de prevenção de
incêndio, de limpeza pública e de coleta de lixo Extinção do feito
em razão da nulidade das CDAs, por não preencherem os requisitos
legais Observada a nulidade parcial das CDAs A sentença merece
ser reformada em parte para, diante de erro formal ou material,
evidenciado no equívoco ou omissão quanto ao fundamento legal dos
títulos, aplicar-se a norma permissiva da emenda ou substituição das
CDAs, exclusivamente quanto ao IPTU e à Taxa de Coleta de Lixo
Taxa de conservação de vias e logradouros e Taxa de incêndio
Inconstitucionalidade da cobrança RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1520924-22.2017.8.26.0564;
Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/05/2012; Data de Registro:
12/06/2019).
Do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
que seja permitida a substituição das CDAs para correção dos vícios aqui apontados,
prosseguindo-se a exação tão somente com relação ao IPTU e à Taxa de Limpeza
Pública, eis que declarada inconstitucional a Taxa de Incêndio, considerando-se a
modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46. 177.
Apelação Cível no 1504891-20.2018.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelados: Marcelo Aparecido Rodrigues, Caixa Econômica Federal Cef e
Monise Azanha Rodrigues
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial urbano. Taxas de
prevenção e extinção de incêndios e de limpeza pública (coleta
de lixo). Exercício de 2017. Extinção do processo.
Inadmissibilidade. Inexistência de oportunidade prévia de
manifestação do exequente a respeito do fundamento da
sentença. Violação dos princípios do contraditório e da
proibição de decisão surpresa. Inteligência dos artigos 5o, LV,
da Constituição Federal e 10 do Código de Processo Civil.
Nulidade da sentença configurada. Aplicação do artigo 282, §
2o, do referido Códex.
Execução fiscal. Imposto predial urbano. Taxas de prevenção e
extinção de incêndios e de limpeza pública (coleta de lixo).
Exercício de 2017. Reconhecimento de nulidade das certidões
de dívida ativa. Títulos executivos que não mencionam o
fundamento legal da cobrança e o termo inicial dos encargos
incidentes sobre a dívida. Erros formais passíveis de emenda.
Possibilidade de substituição das certidões. Inteligência do
artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 e do artigo 317 do Código de
Processo Civil.
Taxa de prevenção e extinção de incêndios. Exercício de 2017.
Descabimento da respectiva cobrança. Serviços que beneficiam
toda a comunidade, não um contribuinte individualmente
considerado. Inteligência dos artigos 145 da Constituição
Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional. Recurso
parcialmente provido.
Taxa de limpeza pública (coleta de lixo). Exercício de 2017.
Rateio do custo do serviço de acordo com a área construída e a
destinação do imóvel. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem
relação com o custo do serviço público. Inobservância do
princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da
Constituição
Federal.
Matéria
de
ordem
pública.
Reconhecimento “ex officio”. Possibilidade de prosseguir em
relação ao imposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de São Bernardo do Campo em face de Marcelo Aparecido Rodrigues, de
Monise Azanha Rodrigues e de Caixa Econômica Federal com vistas a cobrança de
imposto predial urbano, bem como de taxas de prevenção e extinção de incêndios, de
limpeza pública (coleta de lixo) do exercício de 2017.
Reconhecida, de ofício, nulidade das certidões de
dívida ativa e ilegitimidade da cobrança da taxa de prevenção e extinção de incêndios,
extinguiu-se o feito (folhas 31/42). Daí por que apela tempestivamente o município:
sustenta nula a sentença por violação ao princípio do contraditório, aduz hígidos os
títulos executivos; argui possível a emenda para sanar eventuais vícios e requer
prosseguimento da cobrança.
Recebido e processado o recurso, deixou-se de
intimar os executados a ofertar contrarrazões, pois não houve citação.
O município manifestou-se sobre a legitimidade da
cobrança da taxa de limpeza pública (coleta de lixo).
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
Com efeito.
Acha-se configurada violação aos princípios do
contraditório e da proibição de decisão surpresa, dada a extinção do feito com base em
fundamento sobre o qual não se concedeu oportunidade ao exequente de manifestar-se a
respeito.
A precipitada decisão do juízo “a quo” não observou
a necessidade de concessão de oportunidade à parte de apresentar manifestação a
respeito de fundamento novo.
Reza o artigo 10 do Código de Processo Civil:
“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de
jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de
ofício.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A respeito do tema, eis a jurisprudência desta Corte:
“PROCESSUAL
CIVIL

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DECISÃO SURPRESA
NULIDADE. 1. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Vedação à
decisão-surpresa inscrita nos arts. 9o, 10 e 493, parágrafo único, do CPC. 2. Embargos
do devedor extintos imediatamente após certidão de que na execução fiscal há notícia de
acordo de parcelamento do crédito exequendo. Decisão surpresa que subtrai da parte o
direito de se pronunciar sobre o tema. Sentença anulada. Recurso provido.” (apelação
1024395-40.2016.8.26.0564, Nona Câmara de Direito Público, relator Desembargador
Décio Notarangeli);
“APELAÇÃO
Direito
Urbanístico
-
Ação
declaratória para fins de reconhecimento de direito adquirido. Sentença com
fundamentação dissociada das questões suscitadas e discutidas pelas partes. Violação ao
princípio da não surpresa, bem como do devido processo legal. Nulidade existente.
Inteligência do art. 165 c.c. 458, do CPC - Sentença anulada de ofício. Recurso
prejudicado.” (apelação 10007893-76.2012.8.26.0566, Sexta Câmara de Direito
Público, relatora Desembargadora Silvia Meirelles).
Em suma: o juízo de primeiro grau não poderia ter
reconhecido a nulidade dos títulos executivos sem que ao apelante fosse dada prévia
oportunidade de se manifestar a respeito do tema. Força é, portanto, anular a sentença.
Sem embargo do suso aduzido, não é caso de
determinar que outra se profira. Isso porque nada impede se reconheça agora írritas as
certidões de dívida ativa. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição (artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil).
Ao recorrente, ademais, garantiu-se o contraditório, impugnando o tema nas razões da
apelação.
Os títulos executivos não mencionam, por erro
formal, seu fundamento legal e o termo inicial dos encargos incidentes sobre os débitos
(artigo 2o, § 5o, II e III, da Lei 6.830/80). Tais omissões impossibilitam o controle da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legalidade da exação, tanto pelo juiz como pelo contribuinte; cuidam-se de vícios que
impedem o exercício da defesa em toda a sua plenitude.
De admitir, porém, assistir à Fazenda Pública o
direito, nos termos do estatuído no artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, de emendar ou
substituir, até a sentença dos embargos, as certidões de dívida ativa.
Eis o que proclama o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL

CDA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A PROLAÇÃO
DA SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou emendar a Certidão de
Dívida Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do art. 2o da Lei
6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da inicial do processo executivo, por
nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade de emenda ou
substituição do título. 3. Recurso especial provido.” (recurso especial 755993/SP,
relatora Ministra Eliana Calmon).
O artigo 317 do Código de Processo Civil estabelece
a necessidade de o juiz permitir o saneamento dos vícios processuais com vistas ao
proferimento de sentença de mérito, in verbis:
“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução
de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o
vício.”
Força é, portanto, conceder ao exequente, antes de
levar a cabo a extinção do feito, oportunidade de emendar ou substituir os títulos
executivos.
Quanto à ilegitimidade da cobrança das taxas, já
reconhecida na sentença, insta consignar que, nos termos do artigo 77, “caput”, do
Código Tributário Nacional, trata-se de tributo vinculado, correspondente a serviço
específico e divisível, prestado ou postos à disposição do contribuinte. Bem por isso,
descabida a cobrança daquela referente à prevenção e extinção de incêndios, que tais
serviços beneficiam toda a comunidade, não apenas os executados. Houve desrespeito
ao estatuído no artigo 145, II, da Magna Carta. A propósito, ensina ROQUE ANTONIO
CARRAZZA, “in” “Curso de Direito Constitucional Tributário”, 6a edição, São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Malheiros Editores, página 282:
“Já os serviços públicos específicos, também
chamados singulares, são os prestados 'uti singuli'. Referem-se a uma pessoa ou a um
número determinado (ou, pelo menos, determinável) de pessoas. São de utilização
individual e mensurável. Gozam, portanto, de divisibilidade, é dizer, da possibilidade de
avaliar-se a utilização efetiva ou potencial, individualmente considerada. É o caso dos
serviços de telefone, de transporte coletivo, de fornecimento domiciliar de água potável,
de gás, de energia elétrica etc. Estes, sim, podem ser custeados por meio de taxas de
serviços.”
Cumpre lembrar que o serviço respectivo não o
presta o município de São Bernardo do Campo, mas antes o Estado de São Paulo, por
meio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar.
Veja-se, a respeito do tema, decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, tema 16 da lista das questões constitucionais com
repercussão geral:
“TAXA
DE
COMBATE
A
INCÊNDIO

INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário,
como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios,
sendo imprópria a atuação do Município em tal campo” (recurso extraordinário
643.247, Plenário, relator Ministro Marco Aurélio).
Convém citar, por oportuno, o seguinte trecho do
acórdão cuja ementa transcreveu-se no precedente parágrafo:
“(...) A segurança pública, presentes a prevenção e o
combate a incêndios, faz-se no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação,
e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não
cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim (...)”.
Sem
embargo
do
suso
aduzido,
imperioso
reconhecer a ilegitimidade da cobrança da taxa de limpeza pública (coleta de lixo).
Reza o artigo 197 da Lei Municipal 1.802/69, com a
redação dada pela Lei Municipal 5.971/2009:
“Art. 197. A base do cálculo da Taxa de Coleta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lixo será determinada em razão do custo anual estimado dos serviços descritos no art.
195 desta Lei.
“Parágrafo Único. A Taxa de Coleta de Lixo será
individualmente calculada e lançada com base nos seguintes fatores:
“I - a área total construída do imóvel; e
“II - o uso e destinação do imóvel.”.
Em 10 de novembro de 2009 e em 17 de fevereiro de
2010 o Supremo Tribunal Federal editou, respectivamente, as Súmulas Vinculantes 19
(“A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e
tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo
145, II, da Constituição Federal.”) e 29 (“É constitucional a adoção, no cálculo do valor
de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto,
desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”). Assim, impõe-se
concluir que a cobrança da taxa de coleta de lixo domiciliar, como efetuada pelo
município, não viola o artigo 145, II, da Magna Carta.
As súmulas referidas no anterior parágrafo têm
efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário (artigo 103-A da
Constituição Federal). Portanto, não se pode reconhecer a ilegitimidade da cobrança da
taxa em foco por violação ao artigo 145, II e § 2o, da Lei Maior.
Doutra banda, o rateio do valor do serviço de acordo
com a área construída e a destinação do imóvel, não guarda relação com o efetivo custo
da atividade estatal correspondente.
Não só proprietários de imóveis edificados são
beneficiados pela atividade mencionada no precedente parágrafo, mas também os de
imóveis não edificados (terrenos destinados à prática de desportos, de estacionamento
de veículos automotores etc.). Assim, indevida a cobrança de taxa de coleta de lixo
apenas daqueles primeiros, que manifesta a violação ao princípio da isonomia.
Embora a Súmula Vinculante 19 do Supremo
Tribunal Federal reconheça que “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços
públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes
de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”, inexiste óbice a que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconheça ilegítima a exação por desrespeito ao artigo 150, II, do mesmo diploma.
Frise-se que taxa é tributo vinculado a atividade
estatal específica, razão pela qual sua base de cálculo deve corresponder ao custo do
serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
Leciona Geraldo Ataliba:
“59.3 A hipótese de incidência da taxa é uma
atuação estatal diretamente (imediatamente) referida ao obrigado (pessoa que vai ser
posta como sujeito passivo da relação obrigacional que tem a taxa por objeto).
...........................................................................
“60.2 Efetivamente, se a h.i. da taxa é uma atuação
estatal, referida a alguém, sua base imponível é uma dimensão qualquer da própria
atividade do estado: custo, valor ou outra grandeza qualquer (da própria atividade).
...........................................................................
“60.9 A base imponível (ou base de cálculo) da taxa
é, geralmente, o custo do serviço. Por isso, por exigência do princípio da isonomia
básico de toda a Constituição e fundamental em matéria tributária esse custo deve ser
repartido entre todos os usuários. Daí que cada qual deva pagar sua parte, na proporção
da intensidade do uso.
...........................................................................
“60.13 Sendo base de cálculo da taxa o custo do
serviço, impõe-se sua divisão pelos usuários. Daí a necessidade de um adequado critério
de repartição desse custo, respeitosa do princípio da isonomia. (...)” ('in' “Hipótese de
Incidência Tributária”, 6a Edição, Malheiros Editores, São Paulo, página 147, 150 e
152).
No caso “sub examine” não se vislumbra relação
entre o custo do serviço prestado diretamente ao contribuinte e o cálculo do município
de São Bernardo do Campo para cobrar a taxa de coleta de lixo. Daí a ilegitimidade da
exação.
Frise-se, por derradeiro: inconstitucionalidade da
cobrança de taxa é matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento de ofício, a
qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Vejam-se, a respeito, os seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AO
ART. 535, I E II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULAS
282/STF
E
211/STJ.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
INCONSTITUCIONALIDADE.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL.
EXAME
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os
embargos de declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou
omissão existentes na decisão recorrida. Não há falar em afronta ao art. 535, I e II, do
CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a
questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a
decisão, como ocorrido na espécie. 2. Para abertura da via especial, requer-se o
prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional. Hipótese em
que o Tribunal 'a quo' não emitiu nenhum juízo de valor acerca dos arts. 505, 512, 513 e
514 do CPC, restando ausente seu necessário prequestionamento. Incidência das
Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. Importa em deficiência de fundamentação a indicação
genérica de afronta aos arts. 505, 512, 513 e 514 do CPC, sem particularizar em que
consistiria o alegado malferimento, a teor do disposto na Súmula 284/STF. 4. Por se
tratar de matéria de ordem pública, pode o Tribunal de origem conhecer de ofício de
questão envolvendo a existência de inconstitucionalidade de decisão judicial
anteriormente proferida no curso do processo. Precedente do STJ. 5. Tendo o Tribunal 'a
quo' firmado a compreensão no sentido de que a decisão judicial anteriormente
proferida em sede de embargos do devedor seria inconstitucional, por se chocar com o
princípio da razoabilidade por sua falta, e com o da proporcionalidade por sua
inobservância, torna-se inviável o exame dessa matéria em sede de recurso especial,
voltado apenas para uniformização da interpretação de matéria federal
infraconstitucional. 6. Dissídio jurisprudencial prejudicado. 7. Recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecido e improvido.” (recurso especial 875.653/PR, relator Ministro Arnaldo
Esteves Lima);
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRIBUTO INVOCADA
ORIGINARIAMENTE NA APELAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. 1.
Embargos de divergência manejados com o escopo de dirimir dissenso jurisprudencial
acerca da não ocorrência de preclusão para se argüir inconstitucionalidade de tributo em
sede de apelação ainda que tal matéria não tenha sido ventilada no processamento dos
embargos à execução. 2. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão,
motivo pelo qual podem ser originariamente argüidas e apreciadas em sede de apelação.
3. A inconstitucionalidade de tributo inscrito na Dívida Ativa fulmina pressuposto de
validade da correspondente execução fiscal e deve ser conhecida de ofício, nos termos
do art. 267, § 3o, do CPC. 4. Se é possível apreciar inconstitucionalidade de tributo em
sede de exceção de pré-executividade (AgRg no Ag 1.086.746/RJ, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 19/3/2009; AgRg no Ag 1.051.126/RJ, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/2/2009; AgRg no Ag 888.176/RJ, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/6/2008; AgRg no REsp 600.986/RJ, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/3/2008), não há razão para obstar o
conhecimento dessa mesma matéria, de ofício, pelo Tribunal de apelação. 5. Embargos
de divergência providos.” (embargos de divergência 724.888/MG, relator Ministro
Benedito Gonçalves).
Proclamada ilegitimidade da cobrança das taxas a
execução deve continuar para cobrança do imposto. Isso porque as certidões de dívida
ativa discriminam o valor de cada tributo cobrado e, por isso, não perderam seus
atributos de liquidez, certeza e exigibilidade. Daí a viabilidade de prosseguimento da
execução, excluídos os valores das taxas.
Posto isso, pelo meu voto proclamar-se-ia, de ofício,
ilegítima a cobrança da taxa de coleta de lixo e dar-se-ia parcial provimento ao reclamo:
determinar-se-ia o prosseguimento da cobrança apenas no que toca ao imposto predial
urbano, após conceder-se-ia prazo para substituição das certidões de dívida ativa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sanar os vícios apontados.
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
1254BA97
6
15
Declarações de
Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
128C45F1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1504891-20.2018.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.